Tribunal: TJSP
Processo: 2195557-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO QUE DEIXOU DE FIXAR MULTA COMINATÓRIA PARA O DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL E QUE DEIXOU DE ADOTAR MEDIDAS COERCITIVAS PARA COMPELIR O RÉU AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – REJEIÇÃO – PRETENSÕES DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DE SUSPENSÃO DA CNH DO RÉU QUE SÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO QUE DEIXOU DE FIXAR MULTA COMINATÓRIA PARA O DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL E QUE DEIXOU DE ADOTAR MEDIDAS COERCITIVAS PARA COMPELIR O RÉU AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – REJEIÇÃO – PRETENSÕES DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DE SUSPENSÃO DA CNH DO RÉU QUE SÃO MEDIDAS GRAVOSAS QUE EM NADA SE RELACIONAM COM A OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS MÉDICOS – MULTA COMINATÓRIA QUE, DIANTE DA PRETENSÃO EXIBITÓRIA DEDUZIDA, NÃO PODE SER APLICADA, TENDO EM VISTA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 372 DO STJ – RECALCITRÂNCIA DO RÉU QUE JUSTIFICA A REALIZAÇÃO DE NOVA BUSCA E APREENSÃO E A SUA RESPONSABILIZAÇÃO POR DESOBEDIÊNCIA - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, com observação.